Tribunal: STF
Processo: ARE 1438736
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DIFERENÇAS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. APLICAÇÃO. 



    Não cabe afastar diretrizes de cálculo na execução quando não superadas as premissas adotadas pelo juízo da causa, sendo certo que é regular a aplicação da TR sobre créditos de honorários advocatícios, conforme expressa ressalva feita pelo STF no julgamento do RE nº 870.947”.



    Opostos embargos de declaração, não foram providos. 



    Nas razões do recurso extraordinário, a recorrente sustenta afronta ao disposto no "inciso X do art. 37; §§ 8º e 17 do art. 40; inciso III do § 4º do art. 182; caput do art. 184; §§ 3º e 4º do art. 201; arts. 33, 46 e 78 do ADCT, afora os basilares princípios da isonomia, da separação dos poderes, da coisa julgada, da segurança jurídica e da moralidade administrativa (CF, arts. 2º, 5º. caput, XXII, XXXVI, LIV e LV; art. 60, § 4º, III e IV; e art. 37, caput)”.



    Decido.



    Quanto a questão posta nos autos, o Tribunal de origem consignou:



    “Na origem se executam valores remanescentes, decorrentes da falta de aplicação de juros entre a data da conta e a data da expedição do precatório que já foi pago, diferença que foi assegurada à agravante nos autos do AG 2008.04.00041771-2. Em que pesem as alegações da parte agravante, no AG 2008.04.00041771-2 esta Segunda Turma deu provimento ao recurso apenas para estabelecer a incidência de juros entre a elaboração da conta e a expedição do precatório. Confira-se a ementa do julgado:



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESTITUIÇÃO MEDIANTE PRECATÓRIO. JUROS DE MORA ENTRE A DATA DA CONTA E A DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA. (...) 2. Agravo de instrumento provido, a fim de deferir a pretensão de juros moratórios no interregno compreendido entre a conta-base e a expedição do precatório. (TRF4, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2008.04.00.041771-2, 2ª TURMA, D.E. 16/12/2009, PUBLICAÇÃO EM 17/12/2009)



    Não há comando judicial a respeito da aplicação do IPCA-E, ao contrário do que defende a parte agravante. 



    Tampouco o julgado do STF a que faz referência a agravante impõe a aplicação do IPCA-E, porque na origem se executam honorários advocatícios e o STF expressamente ressalva a regularidade da correção pela TR sobre créditos não-tributários - consta da ementa: ‘...nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado’ (STF, RE 870947, Tribunal Pleno, DJe-262 PUBLIC 20-11-2017). 



    Não foram, pois, apresentados motivos suficientes à reforma da decisão agravada”.



    Verifico que no RE nº 1.317.982/ES foi reconhecida, por esta Corte, a repercussão geral de matéria constitucional que poderá refletir no deslinde do presente feito. O assunto corresponde ao Tema nº 1.170 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet em que se discute a “Validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”. 



    Nesse julgamento, o Supremo tribunal Federal concluiu que a matéria suscitada “possui densidade constitucional suficiente para o reconhecimento da existência de repercussão geral, competindo a esta Suprema Corte definir, ante o disposto no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição, se o trânsito em julgado de sentença que tenha fixado determinado percentual de juros moratórios impede posterior modificação, como no caso, em que se requer a aplicabilidade da Lei 11.960/2009, que foi objeto de tese no âmbito do Tema 810 da Repercussão Geral (RE 870.947)”. 



    Embora a controvérsia debatida no precedente vinculante se refira apenas sobre juros moratórios, não há dúvidas que guarda identidade também com a matéria discutida no presente recurso, porquanto a correção monetária encontra-se também prevista no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, igualmente objeto de julgamento no RE 870.947 (Tema 810 RG). 



    Portanto, é certo que, no presente caso, o debate está compreendido na temática do Tema 1.170 da repercussão geral. Nesse sentido, destaco:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ADEQUAÇÃO AO TEMA Nº 810. COISA JULGADA. APLICAÇÃO AO CASO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 1.170. CONCESSÃO EXCEPCIONAL DE EFEITOS INFRINGENTES. ARTS. 1.036 A 1.040 DO CPC. PRECEDENTES. DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS. 1. Verificada identidade entre o precedente paradigmático e o caso dos autos, admite-se a concessão excepcional de efeitos infringentes aos declaratórios com o fito de aplicar à causa a sistemática da repercussão geral. Inteligência dos arts. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e 1.036 a 1.040 do Código de Processo Civil. Precedentes. 2. Embargos de declaração acolhidos para os fins previstos nos arts. de 1.036 a 1.040 do Código de Processo Civil” (ARE nº 1.372.596/SP-AgR-ED, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/8/22 - grifei).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CRITÉRIO DEFINIDO EM DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. DIVERGÊNCIA EM RELAÇÃO AO TEMA N. 810/RG. POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO. DISCUSSÃO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA (TEMA N. 1.170). DEVOLUÇÃO À ORIGEM. 1. A controvérsia acerca da possibilidade de reforma de decisão transitada em julgado que fixa critério de correção monetária em divergência com o Tema n. 810 (RE 870.947) teve reconhecida a repercussão geral (RE 1.317.982 RG, Tema n. 1.170). 2. Embargos de declaração acolhidos, com excepcionais efeitos modificativos, para anular-se o acórdão e as decisões monocráticas anteriores e determinar-se a devolução do processo à origem com vistas à observância dos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil” (ARE nº 1.311.556/SP-AgR-segundo-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 17/5/22 - grifei).



    Aplicando essa orientação, as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 50.431/SC, de minha relatoria, DJe de 25/4/22; ARE nº 1.317.422/SP, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 22/4/22; e ARE nº 1.355.557/RS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 19/4/22. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determino a devolução dos autos à Corte de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, nos termos dos incisos I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente